Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MIELOFIBROSE. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RUXOLITINIBE. PARECER TÉCNICO NATJUS/TJDFT. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. LAUDO NÃO VINCULATIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. TEMAS N. 106/STJ, 6 E 1.234/STF ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que, ao apreciar a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em seu desfavor, julgou o pedido procedente, em parte, para obrigar o ente público a fornecer à autora, ora apelada, o medicamento Ruxolitinibe (JAKAVI) pelo prazo inicial de 1 ano, condicionada a sua continuidade à apresentação de relatório médico atestando a necessidade de manutenção do tratamento. 1.1. Em suas razões, o apelante alega que a r. sentença violou o entendimento exarado pelo c. Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234, os quais estabeleceram critérios para a análise judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados aos SUS, razão pela qual requer a reforma do decisum para que sejam aplicadas as teses supracitadas ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia da demanda em verificar se estão presentes os requisitos para que o ente fazendário custeie o tratamento de alto custo prescrito pelo médico da apelada, consubstanciado no uso da medicação particularizada nos autos e cuja utilização foi considerada “favorável com ressalvas”, pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS-TJDF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É remansosa a jurisprudência que reconhece o dever constitucional de o Poder Público fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados desses atendimentos médico e hospitalar para o alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente, à luz dos artigos 196 da CF e 204 a 207 da LODF.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão referente à distribuição de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, firmou tese no Tema Repetitivo 106, estabelecendo a exigência da presença cumulativa dos seguintes requisitos para sua concessão: “I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. De outro vértice, o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243/SC e apreciar o tema referente à competência para o processamento e julgamento das ações que envolvam o fornecimento de medicamento que não esteja na lista do SUS, mas possua registro na ANVISA, consignou que as ações judiciais serão propostas perante a Justiça Federal, se o valor anual do fármaco for igual ou maior a 210 salários-mínimos, caso em que a União arcará com o custo total. Por outro lado, se o valor do medicamento for entre 7 e 210 salários-mínimos, a ação será julgada pela Justiça Estadual, hipótese em que a União reembolsará 65% das despesas dos Estados e Municípios, ou 80% para medicamentos oncológicos 5.1. Entretanto, tal regra é válida apenas para ações iniciadas após a publicação da decisão pelo c. STF, que se deu em 11.10.2024. 5.2. Destarte, a competência para processamento e julgamento da demanda em epígrafe é da Justiça Comum do Distrito Federal.
6. E, ainda em relação ao fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS, o e. Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento do RE n.o 566.471/RN, firmou entendimento segundo o qual “(...) se o medicamento registrado na Anvisa não constar nas listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente. Dessa forma, o autor da ação judicial deve comprovar que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento. Se todos esses requisitos forem cumpridos e se houver a concessão judicial do medicamento, ficará garantido ao autor da ação o direito individual ao tratamento”.
7. No caso concreto, restou demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do fármaco pleiteado: a imprescindibilidade do medicamento, atestada pela médica especialista que assiste a apelada e indicou o tratamento diante da ineficácia dos fármacos disponíveis pelo SUS para obstar a progressão da doença, do agravamento do quadro diagnóstico e da falta de outras opções viáveis para o caso; a hipossuficiência financeira da parte; e o registro do medicamento junto à ANVISA.
8. Apesar do parecer “favorável com ressalvas”, do NATJUS-TJDFT para o caso concreto, o relatório apresentado pelo Núcleo afirmou a existência de recomendações feitas pela agência de análise de tecnologias em saúde governamental inglesa (NICE) e pela agência de saúde do Canadá (CADTH) da medicação Ruxolitinibe como opção de tratamento para pacientes com diagnóstico semelhante ao da apelada, quando outras opções terapêuticas forem inadequadas ou insuficientes.
9. Conforme o art. 1o da Portaria GPR 1170/2018, o relatório elaborado pelo NATJUS tem “(...) a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, contudo não tem efeito vinculativo absoluto na formação da convicção do órgão jurisdicional.
10. Preenchidos os requisitos definidos na Tese firmada no Tema 106 do c. STJ, e tendo em vista o quadro de saúde da parte recorrida, impõe-se a manutenção da sentença apelada.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Comprovada a presença cumulativa dos requisitos exigidos na tese firmada no Tema Repetitivo n. 106/STJ, bem como nos Temas de Repercussão Geral no 6 e 1.234/STF, impõe-se a obrigatoriedade ao ente estatal do fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, necessário para o tratamento e melhora do quadro clínico da paciente, na forma prescrita pelo médico assistente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, e 196; arts. 204 a 207 da LODF; Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ); Temas 6/STF (RE 566.471/RN); Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC); Portaria GPR 1170/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951695, 0701745-11.2024.8.07.0018, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1942329, 0702181-67.2024.8.07.0018, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; Acórdão 1389983, 0700142-05.2021.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 14/12/2021.